Tribunal: TJSP
Processo: 1500835-12.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500835-12.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCIANO
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-12.2019.8.26.0530 -Voto no 18324
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500835-12.2019 Ribeirão Preto
Apelante: Luciano Antonio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Guaracy Sibille Leite
Voto no 18324
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo – Prova
robusta a admitir a condenação do réu -
Consumação do roubo com o emprego de
violência e/ou grave ameaça e inversão da
posse Prescindível a posse mansa e pacífica
Teoria da apprehensio penas e regime bem
aplicados Recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por LUCIANO
ANTONIO DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 168/173, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal, à pena
de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-12.2019.8.26.0530 -Voto no 18324
3
razões de apelação às fls. 160/161, requerendo absolvição, ou
subsidiariamente, a redução da pena-base, a desclassificação para o
delito tentado e seja fixado regime aberto para cumprimento da pena.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (fls.
205/209).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento ao recurso (fls. 240/256).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
LUCIANO ANTONIO DA SILVA foi denunciado
porque no dia 28 de março de 2019, por volta das 16h15min, no
interior da Farmácia Dutra I, Localizada na Rua Javari, no 3.530,
Geraldo de Carvalho, Ribeirão Preto/SP, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de uma faca, subtraiu 8 frascos de shampoo,
6 sabonetes e 10 desodorantes avaliados em R$ 302,50, bem como a
quantia de R$ 54,00, pertencente a vítima T.L.S.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-12.2019.8.26.0530 -Voto no 18324
4
e consequente absolvição ou em desclassificação para a forma
tentada.
O Réu, em juízo, confessou o roubo.
O policial, em juízo, afirmou que estava em
patrulhamento quando a proprietária da farmácia informou o roubo e
as características do indivíduo. Afirmou que com as características
encontrou o Réu de bicicleta com uma sacola. Em revista
encontraram o dinheiro, a faca e os bens subtraídos. Afirmou que o
Réu admitiu o roubo e foi reconhecido pela vítima.
A vítima, em juízo, afirmou que o Réu entrou na
farmácia, pegou os produtos e depois apontou a faca e pediu o celular
e dinheiro do caixa, depois fugiu. Afirmou ter reconhecido o Réu na
delegacia.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste, não havendo que se falar em absolvição por falta de
provas.
Inviável o reconhecimento do roubo na forma
tentada pela ausência de posse tranquila da res, conforme
manifestado pela defesa.
A consumação do roubo se dá com a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-12.2019.8.26.0530 -Voto no 18324
5
inversão da posse dos bens, empregada a violência e/ou grave
ameaça, segundo a teoria da apprehensio.
O entendimento já pacífico foi firmado pelo C.
STJ através da Súmula n. 582, a qual dispõe: “Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida
à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Dessa forma, afasto a tese relativa a tentativa.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
em 1/6 pelo emprego de arma branca.
Na segunda fase reconhecida a agravante
relativa a reincidência e a atenuante relativa a confissão, as penas
foram compensadas.
Regime
menos
rigoroso,
não
atende
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500835-12.2019.8.26.0530 -Voto no 18324
6
necessidade concreta do caso, daí porque, é imperativo que inicie o
cumprimento da pena em regime semiaberto, dada a evidente
periculosidade do ora Apelante, bem como pela necessidade de
garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos
como o dos autos.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a r. sentença tal como foi
lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator